Tribunal: TJDFT
Processo: 0713645-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713645-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RUELL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VINICIUS CARDOSO CARVALHAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada recursal interposto pelo exequente BRB Banco de Brasília S.A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos n. 0023927-64.2016.8.07.0001, id 188228719) que, na execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão de liminar para a decretação de indisponibilidade dos imóveis e constrição de ativos financeiros da requerida SCJ Representação Comercial LTDA, conforme os seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 187834921 opostos pela parte exequente, contra a decisão de ID 185592921. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão embargada no presente feito, verifico que, de fato, há omissão. Isso porque não houve a apreciação do pedido de liminar para a decretação da indisponibilidade dos imóveis e constrição de ativos financeiros da requerida SCJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Pelos motivos expostos, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para indeferir o pedido liminar pleiteado pela parte autora. Publique-se. Intimem-se. Assevera que há fortes indícios de que o executado Vinicius Cardoso Carvalhal esteja ocultando o seu patrimônio na empresa SCJ Representação Comercial Ltda, porquanto, conforme os documentos acostados ao processo, restou demonstrada a transferência seus bens imóveis à empresa supracitada, a qual tem como sócios a esposa do executado e seus 2 (dois) filhos menores. Destaca que, embora o executado tenha vendido imóvel para SCJ Administração de Bens Imóveis Próprios Ltda, verifica-se que o CNPJ condiz com o da empresa SCJ Representação Comercial Ltda. Aponta que esse fato explica o motivo de as pesquisas RENAJUD, SISBAJUD e a pesquisa de bens feita pelo Banco resultarem negativas, visto que o executado transferiu seus bens à empresa de sua esposa e de seus 2 (dois) filhos menores para frustrar a legítima pretensão de seus credores. Informa que, em consulta ao CNPJ da empresa SCJ Representação Comercial LTDA, nota-se que as menores Angelina Bedin Carvalhal e Francine Fedrizzi Bedin, representadas pela mãe, são sócias, sendo que a mãe sequer consta como sócia, mas, apenas, como administradora. Aduz que a empresa SCJ Representação Comercial Ltda foi criada com o nítido propósito de lesar credores, nos termos do art. 50, § 1o, do CC. Alega que está configurada a confusão patrimonial entre os bens do executado Vinícius Cardoso Carvalhal e a empresa SCJ Representação Comercial Ltda, tendo em vista que houve a transferência de ativos sem efetivas contraprestações, nos termos do art. 50, § 2o, II, do Código Civil. Afirma que o executado Vinícius Cardoso Carvalhal é sócio de fato, pois, embora não esteja registrado na junta comercial como sócio de direito, evidentemente é quem, junto com a esposa, administra os bens fraudulentamente transferidos à empresa SCJ Representação Comercial LTDA, que tem como sócios seus descendentes, ambos menores de idade. Alude que o fato de o executado ter promovido a transferência de seus bens durante o trâmite da execução demonstra o risco ao resultado útil do processo, caso não se decrete a indisponibilidade dos referidos bens, até decisão definitiva. Registra que o próprio Juízo de piso entendeu estar presente a probabilidade do direito. Requer, assim, seja a tutela antecipada recursal deferida para determinar a decretação da indisponibilidade dos imóveis de Matrícula 65.136 – 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, Matrícula 145.958 – 3o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e Matrícula 65.028 – 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Roga ainda pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a pesquisa de ativos da empresa SCJ Representação Comercial LTDA, inscrita sob o CNPJ n. 17.283.738/0001-06, por meio do sistema SISBAJUD, bem como pelo sistema RENAJUD, determinando-se, igualmente, a sua indisponibilidade. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar as tutelas antecipadas requeridas, em definitivo, reformando-se a decisão nos termos pretendidos. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Comercial, CCC no 2009/600770-7/01-4, emitida em 23/04/2009, com vencimento em 15/11/2058, que em razão da inadimplência pelo não pagamento dos encargos adicionais, a dívida foi declarada vencida antecipadamente, gerando o valor de R$ 11.679.147,81 (onze milhões, seiscentos e setenta e nove mil e cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos, conforme atualizado pelo exequente em 03/06/2016 (id 151910422). No curso da demanda, o exequente BRB Banco de Brasília, na ação de execução contra Ruell Importação e Exportação Ltda e Vinícius Cardoso Carvalhal, requereu instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a qual foi deferida pelo Juízo a quo para compor a demanda como terceira interessada, SCJ Representação Comercial Ltda (id 185592921, autos de origem). Indeferiu, contudo, os pedidos liminares para a decretação da indisponibilidade dos imóveis da referida pessoa jurídica, terceira interessada, e a constrição de seus ativos financeiros (id 188228719). Ressalte-se que nos autos de origem (id 185483139), em relação ao imóvel de matrícula n. 65.028, 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, resta demonstrado que o executado transmitiu por venda o respectivo imóvel para SCJ Administração de Bens Imóveis Próprios Ltda, CNPJ N. 17.283.738/0001-06, em 09/05/2013 (id 185483139, f.4). Verifica-se ainda que, conforme matrícula 65.136, livro n. 02, 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (id 185483130, fl. 10), houve venda da parte ideal, correspondente a 35/36 do imóvel, para terceiros alheios à lide, tendo o executado vendido somente 1/36 desse bem para SCJ Representação Comercial Ltda, CNPJ no 17.283.738/0001-06, na data próxima de 21/06/2022 (id 185483130, fl. 8) Quanto ao imóvel, matrícula 145.958, 3o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, nota-se ter havido venda da parte ideal do imóvel, correspondente a 1/16 (16,667%) para SCJ Representação Comercial Ltda, CNPJ no 17.283.738/0001-06 em 07/06/2022, (id 185483137, f. 3), na data de 02/09/2022 Importa ressaltar que a distribuição da execução ocorreu em 15/08/2016 (id 31195322), sendo que as transferências realizadas pelo executado à pessoa jurídica de CNPJ n. 17.283.738/0001-06 ocorreram nas datas de 09/05/2013, 21/06/2022 e 02/09/2022, demonstrando que de fato houve uma sequência de transferências de direitos. Ressalte, entretanto, que para a conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse passo, apesar de existir coerência quanto ao direito elencado pelo agravante, não foram carreados aos autos de origem e a este recurso outros elementos que consubstanciassem os fundamentos apresentados a demonstrar verossimilhança às ponderações do exequente, visto que há, sobretudo, matéria fática a ser analisada e interesse de menor, os quais por essa via estreita do agravo de instrumento não é possível avaliar. Além do que, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se encontram presentes a amparar os pedidos liminares vindicados, pois há outras formas legais e momentos adequados para alcançar os direitos pleiteados, notadamente ante o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo diapasão, não vislumbro os requisitos legais para deferir tutela antecipada recursal com a finalidade de determinar pesquisas de ativos da empresa SCJ Representação Comercial LTDA, inscrita sob o CNPJ n. 17.283.738/0001-06, por meio do sistema SISBAJUD, bem como pelo sistema RENAJUD, para garantir a indisponibilidade de eventual bem apurado. Do exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão da tutela de urgência. Intimem-se os agravados/executados e SCJ Representação Comercial Ltda, CPNPJ -17.283.738/0001-06, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o Ministério Público. Publique-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 11 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital